Tribunal: TJDFT
Processo: 0710935-52.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710935-52.2024.8.07.0000 RECORRENTE: JCGONTIJO 202 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A, JOSE CELSO GONTIJO ENGENHARIA S/A RECORRIDO: ANTONIO GERALDO DA SILVA, RIEDEL RESENDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS DESPACHO Intimem-se os recorrentes para que se manifestem a respeito da petição de ID no 64198480, informando se persiste o interesse no processamento do recurso especial por eles interposto, no prazo de 5 (cinco) dias. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007